Tribunal: TJES
Processo: 5005691-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005691-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ATILA MENDONCA DE JESUS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005691-03.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ATILA MENDONÇA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
3ª
Vara Criminal
da Serra
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DISPAROS CONTRA POLICIAIS EM CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Átila Mendonça de Jesus, preso em flagrante em 21/02/2026 e posteriormente denunciado por tentativa de homicídio qualificado (quatro vezes), resistência, tráfico de drogas e porte ilegal de acessório de arma de fogo, apontando excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da suficiência de cautelares diversas e da existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O oferecimento e o recebimento da denúncia em 22/04/2026 tornam superada a alegação de excesso de prazo nessa fase processual.

A redistribuição dos autos decorre de necessária adequação da competência ao Tribunal do Júri, dada a imputação de crimes dolosos contra a vida tentados contra policiais, não configurando irregularidade apta a ensejar ilegalidade da prisão.

A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, consistente em disparos de arma de fogo contra policiais em via pública, no contexto de disputa entre facções criminosas (PCV e TCP), além da apreensão de drogas e acessórios de arma de fogo.

O risco de reiteração criminosa se evidencia pela reincidência do paciente, condenado anteriormente por tráfico, associação para o tráfico e porte de arma, revelando insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada.

Aplica-se o princípio da confiança no juiz natural, que, por sua proximidade com os fatos, está em melhor posição para avaliar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 2017208-39.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28/11/2025;

TJES, HC 5005963-31.2025.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005691-03.2026.8.08.0000

PACIENTE:
ATILA MENDONÇA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
3ª
Vara Criminal
da Serra
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o

paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
, alegando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

Extrai-se dos autos que o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
foi preso em flagrante no dia 21 de fevereiro de 2026, no bairro José de Anchieta II, Serra/ES.

Segundo a peça acusatória e informações colhidas, o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
, em conjunto com outros indivíduos, teria efetuado disparos de arma de fogo contra policiais militares após uma denúncia anônima de tráfico e planejamento de ataque contra a facção rival "Terceiro Comando Puro – TCP".

Durante a abordagem, o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
teria arremessado uma arma em um valão e resistido ativamente à prisão mediante agressões físicas (socos e chutes) contra os militares.

Com ele, foi encontrado um carregador de pistola Ruger municiado e, nas proximidades, expressiva quantidade de entorpecentes (haxixe, maconha, cocaína e crack).

O impetrante fundamenta o
writ
sustentando, em síntese:
a)
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, decorrente de sucessivos erros na distribuição do feito entre as varas criminais;
b)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP;
c)
existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito; e
d)
suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi
indeferido
por este Relator, sob o fundamento de risco de supressão de instância, uma vez que pendia de análise no juízo de origem um pedido de liberdade provisória.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 23 de fevereiro de 2026 e que, após declínio de competência, a denúncia foi oferecida em 17 de abril de 2026 e formalmente recebida em 22 de abril de 2026, imputando ao
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
crimes de tentativa de homicídio qualificado (quatro vezes), resistência, tráfico de drogas e porte ilegal de acessório de arma de fogo.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, argumentando que a segregação é necessária para garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, visto ser o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
reincidente.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Do alegado excesso de prazo.

A defesa sustenta que o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
sofre constrangimento ilegal devido à demora no oferecimento da denúncia, agravada por erros na distribuição do processo.

Todavia, tal alegação encontra-se superada.

Conforme as informações da autoridade coatora, a denúncia já foi oferecida e recebida em 22 de abril de 2026, estando o feito em fase de citação para resposta à acusação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o oferecimento e recebimento da denúncia tornam superada a alegação de excesso de prazo nessa fase processual.

Ademais, a redistribuição dos autos decorreu do zelo jurisdicional em observar a competência absoluta do Tribunal do Júri face à imputação de crimes dolosos contra a vida tentados contra policiais.

Da manutenção da prisão preventiva (Art. 312 do CPP).

No que tange aos fundamentos da custódia, verifica-se que a segregação cautelar permanece devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo
modus operandi,
o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
não apenas foi flagrado com material bélico e drogas, mas supostamente participou de confronto armado contra agentes da segurança pública em plena via pública, no contexto de disputas entre facções criminosas organizadas (PCV e TCP).

Além disso, há risco real de reiteração criminosa.

Consta dos autos que o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
é
reincidente
, possuindo condenação definitiva anterior (processo nº 0014522-34.2018.8.08.0024) exatamente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Tal circunstância demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois o
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
, mesmo após o crivo do Estado, voltou a delinquir em contexto de extrema violência.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, destacando-se a gravidade da conduta imputada, praticada de forma organizada, com indícios de vínculo com grupo criminoso, e a quantidade significativa de entorpecentes apreendida.

5. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal — garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal —, não há falar em constrangimento ilegal.” (HC 2017208-39.2025.8.08.0000, Des. Relator Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgamento 28/11/2025)

A aplicação do
Princípio da Confiança
no juiz da causa também se impõe, visto que o magistrado de primeiro grau, por estar mais próximo aos fatos e às provas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Das condições pessoais favoráveis.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho, não são suficientes, por si sós, para garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

“
[...]
vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.
[...]” (HC 5005963-31.2025.8.08.0000, Des. Relator Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgamento 12/08/2025)

No caso vertente, a necessidade de resguardar a sociedade de um agente que demonstra periculosidade e reiteração em crimes graves sobrepõe-se a tais predicados.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do
paciente

ÁTILA MENDONÇA DE JESUS
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)